Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727004-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DA CONCEICAO AGRAVADO: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista da Conceição contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0714779-80.2019.8.07.0001) deflagrado em desfavor de Ana Cleia dos Santos Oliveira, assim vazada (ID 97881084 dos autos de origem): O acórdão às págs. 43/36 de ID 36125521 e às págs. 01/04 do ID 36125564 cassou a sentença proferida às págs. 23/38 do ID 36125153 e acolheu parcialmente os pedidos formulados pela ré na reconvenção para declarar rescindido o contrato de cessão de direitos relativo ao SOES Quadra 06 Lote 33. Condenou a ré a devolver ao autor os valores por ele pagos, abatendo-se do montante 10% da quantia que ainda faltava para a quitação do contrato. Determinou ainda que a ré poderia descontar do montante a ser devolvido os valores que o autor deixou de pagar, referentes a IPTU e faturas de água do período em que esteve na posse do imóvel, o que deveria ser apurado em liquidação de sentença. A decisão de ID 45077687 liquidou os valores que o autor JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO deixou de pagar referentes a IPTU e faturas de água do período em que esteve na posse do imóvel em R$ 2.844,66. A parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença no ID 51730788, buscando o pagamento da quantia de R$ 65.384,32. A executada ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA apresentou impugnação no ID 96986388, alegando excesso de execução, pois os juros de mora foram equivocadamente computados desde o pagamento, quando, na realidade, deveriam ter sido computados desde o trânsito em julgado (07/11/2017 - certidão de ID 36125564 - Pág. 49). Aduz ainda que deveria ser deduzido o valor de R$ 9.362,29, referente ao IPTU e à água devidos pelo exequente. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, não há que se rediscutir o valor a ser abatido referentes a IPTU e faturas de água do período em que o exequente esteve na posse do imóvel, pois a decisão de ID 45077687, já liquidou esse valor em R$ 2.844,66. Quanto ao pedido de incidência dos juros de mora, razão assiste à parte executada, pois apenas com a rescisão do contrato é que nasceu o direito à restituição dos valores pleiteados. A rescisão do contrato e restituição das quantias pagas só foram determinadas pelo acórdão às págs. 43/36 de ID 36125521 e às págs. 01/04 do ID 36125564, não sendo cabível, dessa forma, que os juros de mora incidissem em data anterior à rescisão do contrato e à decisão de restituição das quantias. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO da executada para determinar que os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas incidam apenas a partir da data do trânsito em julgado da decisão ((07/11/2017 - certidão de ID 36125564 - Pág. 49), pois inexiste mora anterior do promitente vendedora, ora executada. Após a fixação desse valor, dever-se-á abater 10% da quantia que ainda faltava para a quitação do contrato e o valor R$ 2.844,66 referentes a IPTU e faturas de água do período em que o exequente esteve na posse do imóvel. No mais, indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria, uma vez que esta é órgão auxiliar deste Juízo, e não das partes. Caberá a estas apresentar o valor do débito buscado. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, apresente a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, a planilha atualizada do débito, observando o determinado nesta decisão. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a extinção do contrato celebrado entre as partes se deu com fundamento em cláusula resolutiva expressa, que opera de pleno direito, a teor do que preceitua o art. 474 do Código Civil. Argumenta que, como reconhecido no acórdão, o contrato de cessão de direitos de imóvel entabulado entre as partes foi extinto no momento em que o agravante se tornou inadimplente com o cumprimento da obrigação pecuniária assumida. Aduz que a agravada lhe atribuiu a condição de inadimplente a partir da parcela vencida em 20/02/2009, data em que ocorreu a resolução do contrato, considerando a cláusula resolutória expressa. Dessa forma, conclui que os juros moratórios devem ser aplicados sobre o valor do crédito do agravante desde a data do inadimplemento contratual que lhe fora imputado (20/02/2009). Outrossim, se insurge contra o indeferimento do pedido de remessa dos autos à Contadoria, argumentando, para tanto, que é beneficiário da gratuidade de justiça, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, cujo órgão não dispõe de servidores com tal qualificação. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, determinando-se a incidência dos juros moratórios desde o inadimplemento da obrigação ou, caso não seja esse o entendimento, a suspensão do processo até que o mérito do recurso seja julgado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, determinando-se a incidência dos juros moratórios a partir da data do inadimplemento da obrigação (20.02.2009) e deferindo-se o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial. Sem preparo, porquanto o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 36124530 – p. 27/28 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Acerca da resolução contratual mediante cláusula resolutiva, o Código Civil, em seus artigos 474 e 475, assim dispõe: Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Nesta toada, constata-se que o ordenamento jurídico civil prevê como um direito da parte prejudicada pelo inadimplemento absoluto de um dos contratantes a possibilidade de optar pela resolução do contrato celebrado. No entanto, também é expressamente reconhecido o caráter facultativo desse remédio resolutório, não sendo sua incidência automática e irrefutável. Aliás, faculta-se ao contratante lesado pelo inadimplemento o direito de escolha entre pôr termo ao contrato ou exigir o cumprimento da prestação ou seu equivalente, mantendo o vínculo contratual. Insta esclarecer, ademais, que o fato de a cláusula resolutiva operar de pleno direito, consoante preconizado no artigo 474 do Código Civil, não traduz a ideia de que a resolução seja automática, referindo-se apenas à dispensabilidade da intervenção judicial para o reconhecimento desta extinção contratual, continuando necessária a deliberação do credor entre pôr fim à relação jurídica ou executar o que lhe é devido. Portanto, acertada a decisão agravada ao consignar a impossibilidade de os juros de mora incidirem em data anterior à decisão de restituição das quantias. Por outro lado, no que concerne ao pleito de remessa dos autos à Contadoria Judicial, têm-se presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A respeito da gratuidade de justiça, assim reza o Código de Processo Civil: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: (...) VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; Com efeito, encerrada a fase de conhecimento, a parte exequente, beneficiária da assistência judiciária, pode dar início ao processo de execução, sem a apresentação da memória de cálculo, e requerer ao juízo a remessa dos autos à contadoria judicial, sem qualquer custo ao beneficiário, previsão que se amolda à garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita (CF, art. 5o, LXXIV). Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.1. Diante da gratuidade de Justiça conferida às partes agravantes e do fato de estarem patrocinadas pela Defensoria Pública, faz-se necessária a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para confecção ou aferição dos cálculos litigiosos, como forma de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, e até o de acesso à Justiça. 2. Recurso provido. (Acórdão 1342232, 07085998020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por tais razões, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora